Tribunal: STF
Processo: RHC 188595
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Demora no julgamento do recurso de apelação. Nulidades processuais. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade não identificada. Negativa de seguimento. Recomendação de celeridade. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Maria Paula Cavalcanti Siqueira Campos de Oliveira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 557.778/PE (evento 5, fls. 23-7). 
    A Recorrente foi condenada à pena de 28 (vinte e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, c/c 61, II, e, c, do Código Penal).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEMORA PARA JULGAMENTO DO APELO. NULIDADES NA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO NÃO AUTORIZA A APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO SUPRIMINDO A INSTÂNCIA A QUO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não constitui constrangimento ilegal a não análise, na via do habeas corpus, de matérias apontadas na apelação, enquanto pendente de julgamento no Tribunal de origem o recurso próprio. Precedentes.
    2. Eventual demora para julgar o recurso de apelação não autoriza que esta Corte Superior avoque o julgamento das nulidades indicadas na apelação, suprimindo instância.
    3. Agravo regimental improvido”.
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, demora injustificada no julgamento do recurso de apelação, manejado em 03.11.2016. Aponta ocorrências de nulidades processuais no julgamento do Tribunal do Júri e que a magistrada de primeiro grau decretou a prisão cautelar da Recorrente no dia do Júri (03.11.2016). Requer o provimento do recurso ordinário, para ‘desconstituir a decisão da col. 6ª Turma desses eg. Superior Tribunal de Justiça’ e ‘conheça do writ, nos termos colocados na inicial... anulando o julgamento feito pelo Tribunal do Júri da Comarca de Caruaru/PE, em 03.11.2016, ante as nulidades medonhas que se irromperam’.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus.
    É o relatório. 
    Decido. 
    De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o objeto da impetração originária diz com a possibilidade de reconhecimento de nulidades processuais ocorridas no procedimento do Júri ante a demora no julgamento do recurso de apelação. 
    A Corte Superior assentou o não conhecimento do writ ao fundamento da indevida supressão de instância, visto que as nulidades processuais apontadas pela Defesa não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, uma vez pendente o exame das referidas questões no recurso de apelação. Além disso, enfatizou o acórdão recorrido que ‘a alegada demora para o julgamento do apelo não constitui autorização para que esta Corte Superior avoque o julgamento das nulidades indicadas na apelação e suprima o Tribunal a quo em sua competência’. 
    Nesse espectro, à míngua de pronunciamento judicial no ato apontado como coator quanto à matéria trazida nestes autos – demora no julgamento da apelação e nulidades processuais no Júri, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ademais, não verifico a alegada demora no julgamento do recurso de apelação. 
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. Na espécie, não configurado o alegado excesso de prazo, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de “inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (cf. HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016)” (HC 195.855-AgR,/Pe, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 02.3.2021).
    Na espécie, além da gravidade concreta do delito, não se pode desconsiderar a sentença condenatória que aplicou à Recorrente, na condição de mandante de crime praticado contra o cônjuge, a reprimenda de 28 (vinte e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, c/c 61, II, e, c, do Código Penal). Além disso, conforme pontuado nas contrarrazões do Ministério Público Estadual, ‘a prisão foi decretada por se encontrar a recorrente foragida, como ainda se encontra’, por um delito praticado em 20.9.1999 (evento 5).
    Considerados o lapso transcorrido desde a prolação da sentença e a pena imposta à Recorrente, não identifico ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Por outro lado, na esteira do parecer ministerial, observo que o recurso de apelação tramita perante a Corte Estadual há mais de quatro anos.
    Nesse prisma, em casos análogos ao presente, ainda que não configurado o excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte Suprema tem recomendado celeridade ao juízo de origem (HC 142.125-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 07.6.2017; HC 128.833/MA, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ªTurma, DJe 23.9.2015; HC 125.839-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.3.2015). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF), mas com recomendação de celeridade ao TJPE no julgamento da apelação criminal da Recorrente. 
    Publique-se.
    Brasília, 06 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora